Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708648-82.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PRYSCILLA SOARES MARTINS AGRAVADO: TAMYLA GUEDES DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pryscilla Soares Martins contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0714317-50.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de arresto cautelar, com os seguintes fundamentos: “À Secretaria: Tendo em vista que o documento de ID 193182945 traz em seu bojo dados sensíveis, como detalhamento de ligações telefônicas, mantenha-se o sigilo aposto pela parte exequente, tornando-os visíveis apenas às partes. Deverão as partes observar que o dever de sigilo a si é transferido, de modo que não poderão extrair cópias nem utilizar as informações contidas nos referidos documentos em quaisquer outras finalidades que não neste próprio processo. 02. A parte autora postula, como tutela de urgência, o arresto on line de valores da parte requerida, existentes em contas bancárias de sua titularidade, via BacenJud. Sabe-se que para o deferimento das tutelas de urgência, é necessário que estejam presentes os requisitos da probabilidade do direito pleiteado, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Muito embora o feito tenha sido instruído com título executivo, o que demonstra a probabilidade do direito pleiteado, não há qualquer demonstração do risco a que o direito da parte autora estaria submetido, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência Defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). Dou à presente decisão força de mandado, o qual deve ser cumprido por Oficial de Justiça nos termos do art. 246, §1oA, inc. II, do CPC, no(s) endereço(s): Nome: TAMYLA GUEDES DE SOUZA Endereço: Rua 8, 308, (Quadras 31,32,35,36), Parque Esplanada II, VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO - CEP: 72878-012 A presente decisão tem força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o Exequente deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. Valor da causa: R$ 20.196,00 Fica a parte ré intimada a se manifestar sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Vale o registro de que nos termos do art. 2o, §§3o e 4o da mencionada Portaria, a parte ré poderá se opor à opção do Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir, a parte ré e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. À Secretaria: 1. Cite-se nos termos do art. 829 do CPC para que o executado, no prazo de 3 (três) dias, contados da citação, efetue o pagamento da dívida, no valor de R$ 20.196,00, que deverá ser acrescido de correção monetária, juros de mora, custas e honorários (caso estes já não estejam incluídos no montante do débito). 1.1. Também deve constar da citação a informação de que o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, os quais devem ser oferecidos por advogado ou defensor público (art. 914 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 915 do CPC). 1.2. Faça-se constar ainda da citação a informação de que, no prazo dos embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC). 1.3. Intime-se também o executado de que deverá manter seu endereço atualizado junto à Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.4. Frustrada a diligência porque não localizado o executado, desde já defiro diligências nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, para encontrar o endereço do executado, devendo-se expedir carta AR/MP para citação a todos os endereços não diligenciados. 1.5. Não realizada a diligência com a informação "ausente três vezes" ou semelhante, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarcas contíguas, expeça-se mandado de citação a ser cumprido por oficial de justiça 1.6. Se infrutíferas as diligências nos endereços do DF e comarcas contíguas, havendo endereços fora desta unidade federativa, se for o caso, intime-se o exeqüente a comprovar nestes autos o recolhimento das custas no Juízo deprecado e indicar os IDs dos documentos que deverão instruir a deprecata, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de se entender que desistiu da diligência, levando à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. Comprovado o recolhimento das custas e indicados os IDs, expeça-se e encaminhe-se a carta precatória. 1.7. Esgotados os endereços, certifique-se tal fato e intime-se o exeqüente a informar endereço não diligenciado onde pode ser citado o réu, ou postular sua citação por edital, nos termos do art. 257 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressupostos de constituição válida do processo (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para sentença de extinção. 1.8. Postulada a citação por edital e esgotados os endereços do executado, desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. Expeça-se o edital e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Decorrido o prazo do edital, do pagamento e de eventual interposição de embargos, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 1.9. Realizada a citação e não havendo embargos recebidos com efeitos suspensivos, desde já defiro os atos constritivos postulados pela parte autora. 2. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema BacenJud. 2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exeqüendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se a consulta, via RenaJud, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora. 3.1. Havendo resultado positivo da pesquisa, imponha-se restrição de transferência sobre o(s) veículo(s). Dou à presente decisão, acrescida do extrato da diligência, força de termo de penhora, com a data em que realizada a diligência constritiva. 3.1.1. Na seqüencia, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 3.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exeqüente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 3.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 3.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.1.5. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 4. Na hipótese de serem infrutíferas as diligências supra e sendo a parte credora beneficiária da gratuidade judiciária, consulte-se o sistema eRIDF para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Restando infrutíferas todas as diligências, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 5.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 5.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 5.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora”. Alega a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não prospera, porquanto a Agravada está envolvida em condutas típicas de estelionato. Afirma que “para que seja concedido o arresto é indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova documental da intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação.” Sustenta que a dívida resta comprovada por meio de título executivo extrajudicial e o periculum in mora decorre do risco de a devedora arruinar o seu patrimônio. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar “o arresto cautelar do veículo Honda XRE 3200 2021/2022 de placa REO0H29 Renavam 01272239389 de propriedade da devedora afim de resguardar créditos”. Sem preparo, pois a parte é beneficiária de justiça gratuita (Ids. 224562146 dos autos de origem). É o relatório Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, a Agravante requer a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto cautelar do veículo da Agravada, com o fim de evitar garantir a execução proposta. O Código de Processo Civil, em seu artigo 301, inclui o arresto no rol das tutelas de urgência de natureza cautelar. A concessão de tutela de urgência, todavia, exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a matéria, Daniel Amorim Assumpção Neves assim preceitua: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.”1 No caso concreto, a Agravante argumenta que a Agravada pode dilapidar bens e comprometer a execução. Todavia, em juízo de cognição sumária, não verifico os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, pois, apesar de a Agravante possuir o título executivo extrajudicial em seu favor, inexiste nos autos documento que comprove que a Agravada dilapida ou oculta o seu patrimônio. Ademais, a decisão que recebeu a execução possui “força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC”. Assim, além de não existir prova de possível dilapidação de patrimônio por parte da Agravada, a Exequente, caso queira, poderá averbar o ajuizamento da execução no registro dos mencionados veículos, o que terá o condão de presumir a fraude a execução em caso de futura alienação (art. 792, II, do CPC). Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, considero ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual nos autos de referência. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora